Tribunal: TJPA
Processo: 0823720-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823720-73.2017.8.14.0301

APELANTE: SERGIO NOBUO GODOY SAITO, LARISSA BRANDAO GOES SAITO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0823720-73.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO(A): SERGIO NOBUO GODOY SAITO

AGRAVADO(A): LARISSA BRANDÃO GOES SAITO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ALEGAÇÕES DE
ERROR IN JUDICANDO
QUANTO À VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA, À NECESSIDADE DE MANTER OS TERMOS PACTUADOS EM CONTRATO, À ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES E À INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0823720-73.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO(A): SERGIO NOBUO GODOY SAITO

AGRAVADO(A): LARISSA BRANDÃO GOES SAITO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, em face da decisão monocrática de ID nº 17776322 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
SERGIO NOBUO GODOY SAITO
e
LARISSA BRANDÃO GOES SAITO
, para reformar a sentença alvejada no sentido de julgar procedente o pedido de indenização por dano material, dano moral e fixar novos parâmetros dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada.

Em suas razões (ID n.º 18034802), as agravantes pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão monocrática.

Sustentam, em suma, as seguintes teses de
error in judicando
quanto: (i) à validade da cláusula de renúncia; (ii) à necessidade de manter os termos pactuados em contrato; (iii) à adequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes; (iv) à inexistência de dano moral; (v) do dano moral exorbitante.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 18465619).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, em face da decisão monocrática de ID nº 17776322 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
SERGIO NOBUO GODOY SAITO
e
LARISSA BRANDÃO GOES SAITO
, para reformar a sentença alvejada no sentido de julgar procedente o pedido de indenização por dano material, dano moral e fixar novos parâmetros dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pelas agravantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e TEMPO INCORPORADORA LTDA, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que esta não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, principalmente no que diz respeito à abusividade da cláusula de renúncia de direito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No que concerne à abusividade da cláusula 7ª do aditivo contratual
, melhor sorte socorre a parte apelante, pois à luz do princípio da interpretação mais benéfica ao consumidor das cláusulas contratuais, é possível inferir do seu teor elevado grau de abstração quanto ao atraso objeto do acordo entabulado, se o pretérito, se o futuro ou se ambos, e nestes últimos casos, com prazo de entrega totalmente indefinido, conforme a seguir transcrito (Id. 6130580-pág. 02):

CLÁUSULA 7ª: PROMITENTE COMPRADOR e PROMITENTE VENDEDORA, neste ato, apesar do atraso da obra do empreendimento mencionado supra, convencionam a renúncia e a desistência de todas as ações, tanto na esfera cível, criminal e administrativa, ajuizadas ou não, por ocasião de eventuais danos e transtornos materiais e morais decorrentes do atraso de entrega do referido empreendimento.

Outrossim, considerando se tratar de cláusula limitativa de direitos, devido à renúncia ao direito de ação, bem como que não estabelece novo prazo específico para a conclusão da obra, viola, repiso, tanto o princípio da interpretação contratual mais benéfica ao consumidor, materializado no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, e corroborado pela interpretação conferida pelo STJ, quanto à tese também fixada no tema 996, respectivamente:

Art. 47
. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS POR ATENDIMENTOS FORA DA REDE CREDENCIADA. DÚVIDA NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. QUADRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. O acórdão estabeleceu que, muito embora os atendimentos tenham sido feitos por profissionais médicos não pertencentes à rede credenciada, configurou-se a hipótese de restituição. Isso porque o contrato não era claro acerca dessa limitação da avença, dúvida na interpretação em sua aplicação que favoreceria o consumidor - primeira cirurgia. Além disso, os segundo e terceiro procedimentos médicos foram realizados em situação de urgência e emergência, a viabilizar sua realização por profissional não pertencente à rede credenciada ao plano de saúde. Essas ponderações foram feitas com base na interpretação de fatos, provas e termos do contrato do plano de saúde, contexto a atrair as Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC)
, parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, do CDC)" - (AgRg no AREsp 658.858/TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallootti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017). Súmula 83/STJ. 4. É igualmente aplicável o texto do verbete sumular n. 83/STJ em relação à conclusão de que o contexto de emergência e urgência viabilizaria o cabimento do ressarcimento dos valores pagos pela segurada. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.931.006/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Tema 996
: (...) 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, assento que a interpretação mais favorável ao consumidor da cláusula ao norte, é no sentido de que o abatimento do saldo devedor acordado no valor de R$5.903,78 diz apenas e tão somente com o atraso ocorrido até a assinatura do aditivo contratual, isto é, 12/06/2015 (Id. 6130580), não abrangendo o atraso a partir de então, de cujo fim não se tinha notícia até a interposição do presente recurso. Eis, pois, caracterizada a responsabilidade da parte ré/apelada na espécie, inclusive de cunho objetivo, isto é, independente de culpa, por danos causados à parte autora/apelante, ao não se desincumbir de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Forte nessas premissas, identifico a ocorrência de
dano material consistente em lucros cessantes
, pois presumidos nesses casos, consoante tese fixada no REsp 1729593/SP (Tema Repetitivo 996 do STJ):

(...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
(...)”

No caso, o julgamento está escorado em jurisprudência do STJ e, portanto, não há que se falar em “
error in judicando
”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LINDB. STATUS CONSTITUCIONAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DE DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE.
DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos no art. 6º da LINDB foram alçados a status constitucional, razão pela qual não possui o Superior Tribunal de Justiça competência para apreciar eventual violação ao preceito, consoante jurisprudência uníssona (REsp 976.587/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2009; REsp 964.909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009). 2.
A transação é negócio jurídico extintivo de obrigações, alcançada por meio de concessões mútuas, cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 3. A transação, assim como acontece com outras espécies de negócio jurídico, pode ser desconstituída quando detectado defeito no ato, tal como a ocorrência de dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos exatos termos do art. 849 e seu parágrafo único do CC.
4. A lesão, defeito do ato jurídico, apesar de não ter constado expressamente do CC de 1916, como o fez o Código de 2002, por sua íntima relação com a noção de justiça contratual, já funcionava, na vigência do diploma anterior, como instrumento apto a assegurar o equilíbrio negocial em sentido amplo. 5. O instituto da lesão se caracteriza pelo desrespeito à cláusula geral da boa-fé pelo agente que a provoca, atitude que antecede e independe de qualquer previsão legal do instituto. 6.
Quando o acordo extrajudicial é, em tese, prejudicial à parte hipossuficiente em desvantagem excessiva, as portas do Judiciário não podem permanecer fechadas, sob o risco de perpetuar a desproporcionalidade entre o dano e o seu ressarcimento.
7. A situação de desequilíbrio na relação entre as partes, incontestável, marcado pela indiscutível inexperiência da vítima, sem a assistência de um profissional ou pessoa esclarecida no momento de formalização da transação, é capaz de fundamentar o reconhecimento do direito à prestação originalmente não prevista no negócio, no caso dos autos, uma pensão mensal vitalícia. 8. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente. ( REsp n. 326.971-AL, DJ 30/9/2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar). 9. O reconhecimento do direito a prestações não previstas em transação extrajudicial com cláusula de renúncia geral não significa ofensa à coisa julgada, seja pela impossibilidade de emprestar a negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente ligado ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a denunciar o tratamento incompatível da matéria com instrumento de direito material. 10. A obrigação alimentar é aquela que tem como conteúdo o dever de prestação de alimentos, seja qual for a causa desse dever. 11. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em regra, o descumprimento do negócio jurídico não acarreta a reparação a título de dano moral, por inexistência do próprio dano. No entanto, em situações excepcionais, que vão além do simples aborrecimento ou dissabor, próprio das relações interpessoais, o dano pode ser verificado e, consequentemente, advirá a condenação do responsável pela respectiva indenização. 12. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1183315 ES 2010/0000371-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU.
REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas ( CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm 286 do STJ.
3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes.
4.
É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016)

Nesse sentido, tem-se que tais cláusulas, são nulas de pleno direito e assim devem ser declaradas, pois o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a bo -fé ou a equidade.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Sobre tais cláusulas, a jurisprudência pátria assevera serem nulas de pleno direito. São os precedentes:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PISCINA EM FIBRA - VÍCIO NO PRODUTO - PRODUTO COM DEFEITO - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO - ACORDO EXTRAJUDICIAL EM QUE A AUTORA RENÚNCIA DIREITOS - CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, IV DO CÓDIGO DE DEEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENUNCIADO 8.3 DA TR/PR -- NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001305-89.2014.8.16.0104/0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 05.11.2015)

(TJ-PR - RI: 000130589201481601040 PR 0001305-89.2014.8.16.0104/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 05/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUSESC). SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESERVA DE POUPANÇA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE EMPREGADOS DO BESC. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM QUE A AUTORA RENÚNCIA DIREITOS. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. RESGATE DA POUPANÇA. DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL A MENOR. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS, QUE REFLETEM A REAL INFLAÇÃO DO PERÍODO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Não incide o juiz no pecado de afronta à Constituição Federal, nem ao Código de Processo Civil, quando, embora tenha proferido sentença concisa, analisou suficientemente as questões de fato e de direito que lhe foram postas à vista. É abusiva e, por conseguinte, nula de pleno direito, a cláusula de acordo extrajudicial em que o consumidor renuncia direitos, conforme inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a quitação dada pelo participante da entidade de previdência privada tem efeito somente em relação ao montante efetivamente recebido, não impedindo o manejo posterior de ação judicial para a cobrança da diferença devida, decorrente da incidência dos índices oficiais que reflitam a real inflação do período. A Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

(TJ-SC - AC: 172165 SC 2006.017216-5, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 14/11/2007, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Ibirama)

Importa aqui esclarecer, que a Apelante discute danos sofridos dentro da relação contratual, demonstrando que os sofreu em razão da entrega da obra ter sido feita de forma tardia e, por isso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das disposições do Código Civil, nos termos da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a empresa incorporadora, por meio do fornecimento de unidades imobiliárias ao mercado de consumo, visa exclusivamente ao lucro, razão pela qual se enquadra no conceito de fornecedor do artigo 3º do CDC. 2. Existindo previsão expressa de cláusula penal para a inadimplência, consubstanciada no atraso para a entrega do imóvel, é devida a aplicação da multa. Todavia, não é possível a cumulação da cláusula penal com qualquer outra indenização suplementar sem previsão contratual, como no caso de pedido de lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3.Recurso conhecido e provido.(TJ-DF - APC: 20120111247725 DF 0034570-23.2012.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/08/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2014 . Pág.: 198)

Assim sendo, cristalino está que o juízo não pode aplicar o art. 104 do Código Civil (lei geral) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e determinar que cláusulas nulas tenham abrangência sobre os pedidos contidos na inicial.

Importa ressaltar que,
diante do exposto, remanesce a responsabilidade da parte agravante pelo substancial atraso na entrega do imóvel, a atrair a condenação em lucros cessantes, os quais são presumidos, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. INCC. APLICAÇÃO DURANTE A MORA CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves"
(AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.573/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 283 do STF e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022)

Assim, evidente a presença de culpa da parte agravante pelo atraso na entrega de obra, portanto, acertada a decisão atacada, o que entendo pela sua manutenção.

Ademais, com relação ao argumento de necessidade de adequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes, para que a base de cálculo destes seja alterada para o valor correspondente a 0,5% do que foi efetivamente pago pelo Agravado, bem como que o termo final dos lucros cessantes seja a data da entrega do empreendimento, entendo que não merecem acolhimento os argumentos das agravantes, uma vez que a determinação de que os valores devem ser calculados em sede de liquidação de sentença não traz prejuízos à parte agravante, tendo em vista que o critério a ser estabelecido nesta etapa poderá ser condizente com o requerido por esta.

Com relação ao prazo final para a incidência dos lucros cessantes, absolutamente descabido o argumento das agravantes, uma vez que estas só deixam de estar em mora para com os agravados no momento da efetiva entrega do imóvel, não bastando a entrega do empreendimento como um todo para tal, por se tratar de demanda abarcada pelo CDC e pela necessidade da proteção ao consumidor, assentando interpretação mais favorável ao elo naturalmente fragilizado na relação contratual.

Igualmente, mantenho o entendimento acerca da ocorrência de dano moral ao consumidor, porquanto embora o mero descumprimento contratual, em regra, não enseje danos à personalidade, o extenso lapso temporal injustificado na espécie, entre a data aprazada para a entrega do imóvel somada ao período de tolerância (12/05/2013) e a data em que efetivamente foi entregue, faz denotar excepcionalmente o transbordo dos limites do mero dissabor, a configurar dano desta natureza, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ
. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora agravados ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as agravantes, serem responsabilizadas pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela. 2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.
4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva. 6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio. 7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora. 8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel. 2.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024